Tribunal: TJDFT
Processo: 0746963-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Antônio Boaventura contra decisão proferida pelo i. juiz da Vara do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (Id 73939748 do processo de referência) que, na ação anulatória de ato administrativo ajuizada pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0706533-10.2020.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência para determinar ao recorrido se abster de incluir o nome dele em dívida ativa, SPC e SERASA com fundamento na falta de probabilidade do direito alegado para a anulação da multa administrativa aplicada e na existência de perigo de dano inverso, porque a providência almejada pelo recorrente obstaria a adoção de medidas para a cobrança da sanção imposta por ato administrativo aparentemente legítimo e necessário. A decisão agravada está embasada nos seguintes fundamentos, literalmente: Um ancestral brocardo jurídico afirma que "quem pode o mais, pode o menos". Se o recurso administrativo pode ser decidido pelo servidor responsável pela autuação, certamente também poderá sê-lo por seu superior hierárquico, que também tem poderes para reconhecer eventual ilegalidade. O autor afirma nulidade na autuação porque "o Agente Público ao emiti-lo não esclarece de forma objetiva o que é considerado o imóvel sem limpeza". Contudo, a concepção do que seja um imóvel limpo é conhecimento que não exige maiores esforços de inteligência para quem esteja no domínio de suas faculdades mentais (e presume-se que o autor esteja em plena condição de capacidade intelectiva, pois não há notícia de interdição ou de qualquer limitação orgânica ou de outra espécie). Quem tem em seu patrimônio um imóvel de 20.000m2 numa das regiões mais valorizadas do país por certo deveria ter condições para manter adequadamente o bem, de modo a evitar transtornos e danos à vizinhança. O desleixo para com a manutenção de imóvel representa violação à função social da propriedade, posto que ocasiona danos deveras graves à comunidade local, que incluem desde danos estéticos à região a riscos de zoonoses, criação de abrigo para malfeitores e animais perigosos etc. Talvez um mês seja pouco tempo para um único indivíduo fazer o trabalho de limpeza de uma propriedade de grandes dimensões, até porque a narrativa da própria inicial indicia que o terreno encontrava-se efetivamente em estado lastimável, a ponto de o autor estimar a necessidade de um ano inteiro de trabalho para sanar o dano ambiental. Contudo, um mês é mais que suficiente para que uma equipe de operários realize o serviço a contento. A narrativa da inicial denota pouco compromisso com a sinceridade, posto que o autor ora afirma que não teria condições de realizar a limpeza, ora que a limpeza já estava concluída quando da fiscalização mais recente, ora que "já se encontrava bastante avançado" ou "praticamente limpo". Não apenas pela manifesta insinceridade do autor, como também pela presunção de veracidade do ato administrativo, prevalece a convicção de que a autuação registrou a efetiva ilegalidade ocorrida. O valor da multa é calculado de acordo com a avaliação realizada pela própria Administração, não havendo prova segura de que a base de cálculo considerada para a sanção impugnada esteja incorreta. Portanto, não há plausibilidade jurídica na pretensão autoral. O periculum in mora opera de modo invertido: o hipotético deferimento da liminar representaria desprestígio ao ato administrativo aparentemente legítimo e necessário, e obstaria, sem suporte jurídico suficiente, o processo de cobrança das sanções pecuniárias oriundas do mesmo ato. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Em razões recursais (Id 20883059, p. 1-12), o agravante sustenta ter sido autuação da Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS, sucedida pela Secretaria de Estado da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, inicialmente por meio do Auto de Notificação n. D-108191-FLP, porque o imóvel situado no SMPW Q. 19 Conjunto 3 Lote 1, Park Way, pertencente ao recorrente, não estava limpo e cercado e, posteriormente, o Auto de Infração n. D-132152-FLP, em que lhe foi aplicada multa no valor de R$43.520,35 devido ao descumprimento da providência determinada na notificação anterior, consoante o processo administrativo n. 453.000.832/2013 deflagrado em 28/5/2013 com a cominação da sanção pecuniária. Argumenta ser incompetente o agente público prolator do ato administrativo atacado e não ser possível conferir legalidade com o fundamento adotado pelo magistrado na decisão judicial arrostada de quem pode o mais pode o menos. Diz ser o Coordenador de Fiscalização o agente público competente para o julgamento da impugnação ao ato administrativo em primeira instância e assevera não haver relação hierárquica entre ele e o Chefe da Unidade Técnica de Julgamento – UTJ, em conformidade com o art. 9o da Lei n. 4.150/208. Assinala o art. 28 dessa lei distrital criar o Tribunal de Julgamento Administrativo, para deliberação em segunda instância e última instância processos administrativos derivados da atuação do poder de polícia exercido pela AGEFIS. Por esse motivo, alega ser inaceitável a consideração feita, na decisão agravada, acerca da possibilidade de o recurso administrativo também ser resolvido pelo superior hierárquico, porque tem poderes para reconhecer eventual ilegalidade, e não apenas pelo servidor responsável pela autuação. Assevera consistir a expressão manter lote limpo em conceito legal aberto e não se mostra possível deixar ao alvedrio do agente público lhe conferir o significado. Aponta o terreno ter área de 20.000m2 e não dispunha de recursos financeiros para contratação de muitos trabalhadores para promover a limpeza da área, notadamente no Park Way em que restrições ambientais demandam atividade de supressão de vegetação cuidadosa a ser desenvolvida por profissionais com qualificação. Acentua não ter sido considerado pelo agente, ao lavrar o Auto de Infração n. D-132152-FLP, estava em curso a limpeza e cercamento do terreno, conforme faz prova fotografias do local. Por esse motivo, apresentou impugnação instruída com documentos perante o Coordenador de Fiscalização, autoridade alegadamente competente na forma do art. 30, I, “a”, da Instrução Normativa AGEFIS n. 68, de 23/1/2014, todavia o julgamento foi realizado pelo Chefe da Unidade Técnica de Julgamento e, por essa razão, o ato decisório é nulo, de acordo com o art. 58, I, da Instrução Normativa AGEFIS n. 68/2014. Alega ser a competência irrenunciável na forma do art. 11 da Lei Federal n. 9.874/1999, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei n. 2.834/2001, e, diante da violação, o motivo se revela suficiente para o reconhecimento da probabilidade do direito alegado. Afirma não ter o agente, ao lavrar o Auto de Infração n. D-132152-FLP observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme previsão do art.3o da Instrução Normativa AGEFIS n. 68/2014, porque a intenção da fiscalização ao emitir o Auto de Notificação não foi pedagógica mas tão somente de aplicação a multa, por ser visível para o homem médio jamais se conseguiria cercar e limpar terreno com 20.000m2 em 30 dias. Diz ter contratado empresa especializada em atendimento à notificação, a Transforma Locadora de Equipamento, para a limpeza e cercamento do terreno e, no dia 22/5/2013, quando foi lavrado o auto de infração, o lote estava completamente limpo e cercado, consoante fotografias anexadas à impugnação e não refutadas pelo agente de fiscalização emissor do auto de infração. Acentua ter o referido agente fiscalizador asseverado não ter sido cumprida a determinação contida no auto de notificação e não ter verificado também o início do trabalho de limpeza e de cercamento na data em que realizou a vistoria em 22/5/2013, conforme fotos por ele tiradas do local, mas não anexadas nos autos do processo administrativo n. 453.000.832/2013, segundo aponta o agravante. Ressalta o Auto de Infração não haver descrito em que consistiria o lote limpo, muito menos essa expressão estar conceituada pela Lei Distrital n. 613/1993 e NGB 119/97. Por esse motivo, entende se tratar de conduta atípica e impassível de aplicação de multa por falta de previsão da conduta em norma legal ou infralegal. O agravante assevera ter o i. juiz adentrado ao exame do mérito ao se manifestar sobre o valor da multa, todavia a tutela de urgência requestada foi para obstar a divulgação do nome dele em dívida ativa, SPC e SERASA. Fala da multa aplicada no Auto de Infração n. D-132152-FLP calculada em 1,5% do valor venal do terreno, considerando o IPTU como referência, não observar a fórmula de cálculo de multa estabelecida pelo Decreto n. 18.493, de 30/7/1997, regulamento da Lei Distrital n. 613/1996. O art. 2o desse decreto, segundo fala, prevê a cominação de multa proporcional à dimensão do terreno e localização no Distrito Federal. Brada o art. 3o do mencionado decreto determinar cada Região Administrativa estabelecerá o valor da multa com observância do Anexo Único e os agrupamentos de cidades-satélites. Indica o terreno estar situado no Park Way, região com administração regional própria desmembrada da Administração Regional do Núcleo Bandeirante em 29/2/2003 e está inserido no Grupo II, consoante o disposto no parágrafo único do art. 3o do Decreto n. 18.493/1997, em que o valor por m2 varia entre o mínimo de R$0,54 a R$0,79. Por esse motivo, assevera o valor da multa aplicada pelo Auto de Infração n. D-132152-FLP deveria oscilar entre R$10.800,00 e R$15.800,00, porquanto o terreno tem dimensão de 20.000m2, jamais o valor de R$43.520,35. Alega estarem atendidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, porquanto provável se mostra o direito alegado à invalidação do Auto de Infração n. D-132152-FLP e presente está o perigo de dano, porquanto o nome dele está inscrito na dívida ativa e isso lhe tem causado prejuízos não participação no programa Nota Legal e obtenção de certidão positiva com efeito de negativa. Acentua o receio de ser incluído nos cadastros restritivos do SPC e do SERASA. Ao final, requer liminarmente a antecipação da tutela recursal para reformar a decisão agravada, a fim de determinar ao agravado que mantenha o nome dele oculto na dívida ativa, SPC e SERASA. No mérito, pleiteia a confirmação do pedido liminar para impor ao recorrido a providência liminarmente solicitada. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id 20883080, p. 1/2). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante à imposição de obrigação de não fazer efetivamente pretendida para ser cumprida pelo agravado, consistente em se abster de inserir e divulgar o nome dele na dívida ativa, no SPC e no SERASA em razão da multa administrativa impugnada. O agravante argui a nulidade do Auto de Infração n. D-132152-FLP, lavrado em 22/5/2013 em desfavor dele como proprietário do terreno situado no SMPW Q. 19 Conjunto 3 Lote 1, Park Way, por descumprimento à Notificação n. D-108191-FLP, emitida em 11/9/2012 com base na Lei n. 613/1993, alterada pela Lei n. 3.233/2003 e no Decreto n. 18.493/1997 para limpeza e cercamento do imóvel mencionado (Id 73784328, p. 2 do processo de referência). Diz não haver critério definido em lei ou ato infralegal sobre o que se deve considerar terreno limpo para fins de exigência administrativa e aplicação de multa em caso de não atendimento à determinação de limpeza da área particular. Ele também suscita a invalidade da deliberação administrativa em que se considerou hígido o aludido auto de infração e a multa nela aplicada de R$43.520,35, autuada em 28/5/2013 como processo administrativo n. 0453.000.823/2013, porque o julgamento da impugnação por ele apresentada perante a Agência de Fiscalização do DF – AGEFIS teria ocorrido por autoridade incompetente e o valor da multa foi apurado em desconformidade com a norma legal aplicável. Interessante notar, inicialmente, estas três questões suscitadas como causa de pedir na demanda movida pelo agravante para o reconhecimento da nulidade do auto de infração atacado não terem sido debatidas na impugnação por apresentada perante a AGEFIS, consoante petição protocolada em 7/6/2013 (Id 73784328, p. 2 do processo de referência). Nessa impugnação, ele se restringiu a alegar os serviços de limpeza terem sido realizados, consoante fotografias por ele anexadas, e haver desaparecido riscos e possíveis prejuízos para a vizinhança, de modo que ele teria cumprido a obrigação legal exigida. Ressaltou haver solicitado a prorrogação de prazo inicialmente concedida por ocasião da lavratura da notificação, consoante requerimento autuado com o n. 403790/2012, devido à extensão da área a ser limpa de 20.000m2, necessidade de estudo prévio sobre a forma mais proveitosa de limpeza do terreno com manutenção proteção da vegetação nativa e da quantia elevada de dinheiro para pagamento do serviço a ser executado. Assinalou haver buscado proposta mais econômica e consentânea com as diretrizes de sustentabilidade e com as orientações dos órgãos de fiscalização e da Administração Regional. Disse haver contratado a Transforma Locadora de Equipamentos para limpeza e roçagem do terreno, que solicitou vinte dias úteis para execução do serviço. Falou haver efetuado o pagamento antes do comparecimento do fiscal e lavratura do auto de infração. Bradou os serviços terem sido iniciados e estarem próximos da finalização, quando o agente emitiu o auto de infração e aplicou a multa. Cogitou, devido à dimensão do terreno (20.000m2), ser possível o fiscal não ter percebido, por equívoco, o início da realização dos trabalhos de limpeza na ocasião. Por isso, disse não ter ocorrido descumprimento da notificação e não ser o caso de lavratura do auto de infração e aplicação da multa. Acrescentou ter passado por problemas de saúde e não ter podido acompanhar a execução da obra pelo prestador de serviços contratado. Falou ademais estava por concluir projeto arquitetônico do condomínio a ser instituído no terreno e, com a finalização, seria possível dar correta destinação ao imóvel. Alegou ser desproporcional o valor da multa, porque equivalente a quase cinco vezes a quantia desembolsada para pagamento pelo serviço de limpeza do terreno. Ressaltou o valor da sanção inviabilizar a conclusão do projeto arquitetônico para o local. Pleiteou a revogação da sanção pecuniária cominada (Id 73784328, p. 6-12 do processo de referência). O agravante manteve essas mesmas alegações no recurso administrativo interposto contra a decisão de improcedência da impugnação para ser apreciado em segunda instância administrativa. Acrescentou manter o terreno limpo mediante roçagem anual e a TERRACAP haver efetuado a demarcação do lote em julho de 2013 (Id 73784328, p. 46-50 do processo de referência). Apenas no segundo recurso administrativo, desta vez dirigido ao Secretário de Estado da Proteção da Ordem Urbanística do DF, o agravante arguiu a nulidade do auto de infração pela incompetência da autoridade administrativa que julgou a impugnação por ele apresentada, falta de razoabilidade do prazo de trinta dias fixado para a limpeza da área e desproporção do valor da multa cominada. Em consequência, pleiteou a invalidade de todos os atos posteriores praticados no processo administrativo n. 0453.000.823/2013 e, subsidiariamente, pediu a desconstituição do aludido auto de infração (Id 73784328, p. 136/139 do processo de referência). Essa causa de pedir aduzida naquele segundo recurso administrativo encontra correspondência predominante na petição inicial da ação anulatória em curso no juízo de origem no processo de referência. Embora não se considere haver coisa julgada na deliberação administrativa empreendida por provocação do agravante no processo administrativo n. 0453.000.823/2013, porque o sistema adotado pela Constituição Federal é de jurisdição única, ou Sistema Inglês, conforme se verifica da norma fundamental descrita no art. 5o, XXXV, da CF, segundo a qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, a diversidade de fundamentos fático-jurídicos suscitados pelo recorrente na impugnação e nos sucessivos recursos administrativos robustece a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelas diversas autoridades naquele processo administrativo. O agravante afirma, na petição inicial, estava o terreno limpo quando o agente lavrou o auto de infração em 22/5/2013, todavia, ele mesmo insistiu, em mais de uma ocasião, na impugnação e no recurso interposto para o Tribunal Administrativo de Julgamento, em afirmar apenas haver sido iniciado o trabalho de limpeza em 8/5/2013, mas não estava concluído em 22/5/2013, data da lavratura do auto de infração. A contradição, nas próprias alegações em manifestações defensivas distintas e a falta de utilidade nas fotografias colacionadas com a impugnação para demonstrar o início da execução do trabalho de limpeza do terreno (Id 73784328, p. 16/20 do processo de referência), expõe a necessidade imperiosa de comprovação dos fatos impeditivos da aplicação da multa pelo descumprimento da notificação n. D-108191-FLP, emitida em 11/9/2012 (Id 73784328, p. 23/24 do processo de referência), situação culminadora na lavratura do auto de infração n. D-132152-FLP em 22/5/2013, em que lhe foi aplicada multa no valor de R$43.520,35. Convém mencionar se tratar de alegação de nulidade de ato administrativo, submetido ao crivo de legitimidade em ao menos três ocasiões no âmbito administrativo em instâncias distintas de controle. O exercício da autotutela pela AGEFIS e pelo Secretário de Estado da Ordem Urbanística do DF sobre a mesma autuação administrativa derivada motivada no desempenho do poder de polícia reforçam a presunção de legitimidade do ato administrativo fustigado. Caberá, portanto, ao agravante o ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC para comprovar a não ocorrência dos fatos em que se fundamentou a constatação do descumprimento da notificação n. D-108191-FLP e a lavratura do auto de infração n. D-132152-FLP em 22/5/2013, em que lhe foi aplicada multa no valor de R$43.520,35. O argumento concernente à incompetência da autoridade administrativa julgadora da impugnação apresentada pelo agravante contra o auto de infração mencionado não se mostra persuasivo a ponto de se permitir o reconhecimento liminar inaudita altera pars. A questão, como ressaltada, somente veio à tona no segundo recurso administrativo interposto pelo agravante destinado ao Secretário de Estado da Ordem Urbanística do DF. No recurso administrativo para o Tribunal Administrativo de Julgamento, instância revisora em duplo grau no âmbito da AGEFIS, o recorrente nenhuma consideração fez sobre suposta incompetência da autoridade. Na impugnação, ele mesmo não apontou o órgão ou agente competente para a decidir. Endereçou-a à AGEFIS e à Coordenadoria, Sr. Hamilton. É sabido a atuação administrativa ser pautada pela impessoalidade. Obviamente, a identificação pessoal de determinado agente não vincula a Administração no tocante ao desempenho de suas atribuições. O recorrente não cuidou de juntar a Instrução Normativa AGEFIS n. 68, de 23/1/2014, com base na qual sustenta a incompetência absoluta do Chefe da Unidade Técnica de Julgamento, autoridade julgadora da impugnação em primeira instância administrativa. Muito menos ele cuidou de esclarecer se o teor desse ato normativo estava anteriormente reproduzido em norma vigente ou se havia previsão de aplicação retroativa de suas disposições, porquanto o fato atacado pela impugnação e o próprio protocolo dessa manifestação defensiva foi anterior à entrada em vigor desse diploma infralegal. Não se sabe se a autoridade administrativa não seja efetivamente competente para a prática do ato de julgamento em primeira instância, muito menos se poderia, em conformidade com a estrutura hierarquizada da AGEFIS, como autoridade superior ter avocado o processo administrativo para decisão com base em alguma situação fático-jurídica ocorrida obstativa do julgamento pela autoridade originariamente competente. Adequado e razoável, neste momento, reconhecer a legitimidade da atuação da indigitada autoridade administrativa - Chefe da Unidade Técnica de Julgamento – para julgar em primeira instância a impugnação apresentada pelo agravante ao auto de infração fustigado. Caberá ao recorrente comprovar, efetivamente, o exercício ilícito de competência administrativa por referida autoridade. A insatisfação do agravante com o valor da multa aplicada no auto de infração n. D-132152-FLP em 22/5/2013, em que lhe foi aplicada multa no valor de R$43.520,35 carece de maior comprovação. Tal como aconteceu com a discussão sobre o cumprimento da notificação de limpeza e cercamento do terreno a ele pertencente no Park Way, objeto da atuação no exercício do poder de polícia, e com a competência da autoridade julgadora, em primeira instância administrativa, da impugnação apresentada pelo recorrente contra o auto de infração e a multa cominada, apenas no segundo recurso administrativo há esboço de insatisfação com motivação semelhante à aduzida na petição inicial. Antes, a motivação consistia em desproporção entre o valor da sanção e o da despesa para cumprimento da ordem de limpeza e cercamento do terreno, em razão da discrepância entre os valores. A Lei n. 613/1993, alterada pela Lei n. 3.233/2003, no art. 2o, prevê aplicação de multa no valor correspondente a 1,5% do valor venal do imóvel em que não se cumpriu a ordem de limpeza e cercamento, montante calculado a partir da referência apurada para o cálculo do IPTU respectivo. A disciplina aparentemente diversa veiculada no Anexo Único do Decreto n. 18.493/1997, alegada pelo agravante como legitimamente aplicável concretamente, carece de esclarecimentos e mais acurada apreciação, a ser exercida em cognição exauriente. É possível estar o texto do regulamento em confronto direto e explícito com a norma legal, a evidenciar potencial ilegalidade da regra diferenciada estabelecida pelo diploma regulamentar. Diante da presumida legalidade do auto de infração e da multa cominada, não exsurge empecilho para o agravado adotar as medidas legalmente consentidas para a cobrança e exação do crédito não tributário alegadamente constituído, segundo o recorrente, mediante inscrição em dívida ativa. Constato, portanto, ter sido adequada a avaliação feita pelo i. juiz, na decisão agravada, da falta de comprovação da probabilidade do direito alegado e não reconheço a possibilidade de provimento do recurso para viabilizar a concessão da tutela de evidência desejada para determinar ao agravado se abster de divulgar o nome do recorrente na dívida ativa ou de o incluir no SPC ou SERASA. Em relação ao segundo requisito, considero-o imbricado com a probabilidade do direito. Sem a demonstração daquele pressuposto, não considero comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto a situação alegadamente prejudicial decorre do comportamento adotado pelo próprio recorrente de não atender à determinação administrativa a que está submetido desde 1/2/2017, quando recebeu a intimação sobre o julgamento da impugnação e a manutenção da multa com determinação de pagamento (Id 73784328, p. 37/40 do processo de referência). Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão liminar da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de antecipar os efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado se abster de divulgar o nome do recorrente na dívida ativa ou de o incluir no SPC ou SERASA. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;